Tribunal: TJDFT
Processo: 0701991-11.2022.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701991-11.2022.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO CESAR ALEXANDRINO DA SILVA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de requerimento de reconsideração da decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida por Paulo César Alexandrino da Silva (id 47070144). Não há elementos para se justificar a modificação da decisão de indeferimento do requerimento de antecipação da tutela recursal anteriormente proferida. O apelante foi intimado apenas para se manifestar sobre a licitude da cumulação de pedidos de instauração de processo de repactuação de dívidas e de limitação de descontos em conta corrente e contracheque nos termos do art. 327, § 1o, inc. III, do Código de Processo Civil (id 46111351). Registro que a oportunidade de manifestação concedida na decisão de id 46111351 não viabilizou a complementação, modificação ou correção das razões recursais, tampouco a apresentação de novo pedido ou novo recurso. A delimitação das questões a serem decididas por este Tribunal de Justiça se deu no momento de interposição da apelação, quando ocorreu a preclusão consumativa. Não é possível incluir pedidos no recurso ou alterar a causa de pedir após sua interposição. Ante o exposto, indefiro os requerimentos da petição de id 47070144. Intime-se. Após, retornem conclusos para julgamento da apelação. Brasília, 13 de junho de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator